Tribunal: TCU
Processo: 021.063/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 605/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Neo Consultoria e Administração de Benefícios - EPP, nos termos do art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, e dos arts. 235 e 237, VII, do RITCU, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico PE.CSAQ.A.0038.2019 conduzido por Furnas Centrais Elétricas S.A. para a contratação dos serviços de gerenciamento e administração dos dispêndios de manutenção automotiva em geral (preventiva e corretiva), com o serviço de cartão eletrônico, por meio de rede credenciada de oficinas mecânicas e de concessionárias de veículos, além do fornecedores de peças automotivas, por intermédio de sistema informatizado e integrado para a gestão de frota em plataforma Web em conformidade com as condições estabelecidas no edital (Peça no 2); Considerando que, por meio do despacho acostado à Peça 9 em 24/7/2019, foi determinada a prévia oitiva de Furnas Centrais Elétricas S.A., nos termos do art. 276, § 2o, do RITCU, ante a ausência de elementos suficientes para, naquele momento, autorizar a emissão de opinião segura sobre o pressuposto do perigo da demora reverso e, essencialmente, para decidir sobre a adoção da pleiteada cautelar suspensiva; Considerando que, após analisar a resposta apresentada por Furnas Centrais Elétricas S.A. às Peças 20 a 23, a unidade técnica assinalou a existência das seguintes irregularidades: (i) exigência prevista no item 5.1.2.2 do edital do certame para a comprovação de rede credenciada como requisito de habilitação sem a evidência de indicação, suficiente e adequada, no âmbito do procedimento de aquisição sobre os elementos considerados para a aferição do não comprometimento da competitividade no certame, da economicidade e da operacionalidade da contratação na definição do requisito, não observando os parâmetros previstos nos arts. 31 e 58 da Lei no 13.303, de 2016, e art. 3o da Lei no 10.520, de 2002, e na jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 2.581/2010, 3.156/2010, 307/2011, 1.194/2011, 1.632/2012, 2.212/2017 e 1.718/2013, do Plenário; e (ii) ausência de estudos com vistas a demonstrar a vantagem na realização de licitação para a prestação de serviços inerentes ao Pregão Eletrônico PE.CSAQ.A.0038.2019, sob lote único, em comparação com a opção de parcelamento do objeto vários lotes viáveis, buscando atender ao art. 32, III, da Lei no 13.303, de 2016, e à Súmula no 247 do TCU; Considerando, porém, que, no aviso publicado junto ao Portal de Compras do Governo Federal em 15/8/2019, a Selog verificou a informação de o certame ter sido anulado " para correção de vícios de legalidade no edital e posterior publicação de nova licitação em data oportuna " (Peça no 25, p. 1-2); Considerando, dessa forma, que, conquanto tenham sido identificadas as irregularidades no Pregão Eletrônico PE.CSAQ.A.0038.2019 conduzido por Furnas Centrais Elétricas S.A., essa notícia sobre a anulação do aludido certame tornaria prejudicada, por perda de objeto, a apreciação de mérito da presente representação e da pleiteada cautelar suspensiva; Considerando, enfim, que o TCU deve informar a referida empresa (Furnas Centrais Elétricas S.A.) sobre as irregularidades observadas no aludido pregão (anulado) com vistas a evitar a ocorrência dos mesmos vícios em futuros certames; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada e, por essa linha, também considerar prejudicada a pleiteada cautelar suspensiva, sem prejuízo de prolatar as seguintes determinações: 1. Processo TC- Processo 021.063/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Neo Consultoria e Administração de Benefícios - Eireli EPP (CNPJ 25.165.749/0001-10). 1.2. Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que, doravante, Furnas Centrais Elétricas S.A. abstenha-se de incorrer nas falhas detectadas sobre o Pregão Eletrônico PE.CSAQ.A.0038.2019 (anulado) com vistas a evitar ocorrência dos mesmos vícios em futuros certames e, especialmente, sobre as seguintes irregularidades: 1.7.1.1. exigência prevista no item 5.1.2.2 do edital do certame para a comprovação de rede credenciada como requisito de habilitação sem a evidência de indicação, suficiente e adequada, no âmbito do procedimento de aquisição sobre os elementos considerados para a aferição do não comprometimento da competitividade no certame, da economicidade e da operacionalidade da contratação na definição do requisito, não observando os parâmetros previstos nos arts. 31 e 58 da Lei no 13.303, de 2016, e art. 3o da Lei no 10.520, de 2002, e na jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 2.581/2010, 3.156/2010, 307/2011, 1.194/2011, 1.632/2012, 2.212/2017 e 1.718/2013, do Plenário; 1.7.1.2. ausência de estudos com vistas a demonstrar a vantagem na realização de licitação para a prestação de serviços inerentes ao Pregão Eletrônico PE.CSAQ.A.0038.2019, sob lote único, em comparação com a opção de parcelamento do objeto vários lotes viáveis, buscando atender ao art. 32, III, da Lei no 13.303, de 2016, e à Súmula no 247 do TCU; 1.8. Determinar que a Selog adote as seguintes medidas: 1.8.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o respectivo parecer da unidade técnica, a Furnas Centrais Elétricas S.A., para ciência e adoção das medidas cabíveis; e 1.82. arquive o presente processo, nos termos art. 169, V, do RITCU.